Tribunal: TCU
Processo: 023.012/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7452/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.012/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Moreira Aragao (XXX.114.317-XX); Claudecir Bernardo Pinto (XXX.449.557-XX); Erivaldo Pereira do Vale (XXX.256.357-XX); Gelsir Ferreira Seixas (XXX.284.377-XX); Jorgete dos Santos Macedo de Souza (XXX.650.687-XX); Murilo Martins Passos (XXX.089.896-XX); Paulo Roberto Marujo (XXX.718.327-XX); Roberto de Souza Cruz (XXX.322.707-XX); Sidnei Cesar Meneses Silva (XXX.837.657-XX); Thereza da Cruz e Souza (XXX.594.077-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.